Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-81.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-81.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAXCOAT ELETROFORESE LTDA

Advogado(s)
:
LUISE BATISTA BORGES, MARCELO CINTRA ZARIF, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO

APELADO: LEITE EXPRESS TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Danos materiais comprovados. Lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo. Apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença. Fato de terceiro como excludente de responsabilidade não comprovado. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.550,00, e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no interior do Complexo Ford, envolvendo empilhadeira operada por preposto da ré e caminhão pertencente à autora.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões principais em discussão: (i) preliminar de deserção do recurso, por alegada insuficiência no recolhimento das custas; (ii) preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, em relação à liquidação dos lucros cessantes;
e,
(iii) mérito: a responsabilidade da ré pelos danos materiais e lucros cessantes decorrentes do acidente.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o valor das custas recursais foi recolhido com base na condenação fixada na sentença. Ademais, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a insuficiência no recolhimento não enseja deserção se a diferença for ínfima (STJ, REsp 155091/RJ).

4. Igualmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que a liquidação dos lucros cessantes é compatível com o pedido inicial. O STJ admite que o magistrado, ao fixar indenizações, não está vinculado a valores previamente estimados na inicial, especialmente em casos que demandam apuração precisa de prejuízos futuros (AgInt no REsp 1.837.473/PR).

Mérito

5. O acidente de trânsito, envolvendo empilhadeira operada por preposto da ré e caminhão da autora, restou incontroverso.

6. Embora a ré tenha alegado fato de terceiro - estacionamento irregular de carreta - como causa exclusiva do evento, tal excludente de responsabilidade não foi comprovada. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, recai sobre a parte que alega a excludente, o que não foi cumprido pela apelante.

7. A conduta negligente do preposto da ré, ao realizar manobra inadequada com empilhadeira, causou o dano ao caminhão da autora, configurando ato ilícito e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

8.
Os danos materiais, no valor de R$ 5.550,00, estão devidamente comprovados por notas fiscais anexadas aos autos (IDs 66978849 a 66978866), sendo irretocável a condenação nesse ponto.

9. Quanto aos lucros cessantes, restou demonstrado que o caminhão da autora permaneceu paralisado durante o período de reparo, prejudicando sua atividade econômica, que depende diretamente do uso do veículo. A legislação e a jurisprudência admitem que a indenização por lucros cessantes, que pode ser apurada em liquidação de sentença pela média de faturamento obtida pela autora com o uso do caminhão antes do acidente.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Recurso desprovido.
S
entença mantida. Majoram-se os honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002687-81.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MAXCOAT ELETROFORESE LTDA
e como apelado
LEITE EXPRESS TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.